Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724185-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP RECORRIDO: SILVIA KENJ DESPACHO Na petição de ID 74793251, o advogado Abel Alves Machado Neto, OAB/MG 226.175, informa a revogação unilateral do mandato judicial pelos mandantes MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS e FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, nos termos do instrumento de revogação anexo (ID 74793252), pugnando pela retirada do seu nome das publicações e intimações referentes ao presente feito. Proceda-se à exclusão do atual patrono dos recorrentes dos cadastros do presente feito. Nos termos do artigo 111 do CPC: “A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa”. Ademais, a revogação só foi comprovada nos autos, após o início do prazo para impugnar a decisão de ID 74449002, em razão da intimação dos anterior patrono (ID 74630376), sendo certo que a constituição de novo advogado não renova os prazos processuais em curso. Dessa forma, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 74449002. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007